Tribunal: TJDFT
Processo: 0701755-48.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DIREITO DE VIZINHANÇA. BARULHO EXCESSIVO. ÁREA RESIDENCIAL. PERÍODO NOTURNO. PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O juízo de origem concluiu que a recorrente não apresentou qualquer elemento probatório apto a demonstrar conduta lesiva, por parte do recorrido, capaz de perturbar o sossego da vizinhança.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente sustenta, como fundamento para a reforma da sentença, que as provas acostadas aos autos, tais como fotografias, vídeos, áudios e boletins de ocorrência, seriam suficientes para comprovar a perturbação causada pelo recorrido. Destaca, ainda, que a controvérsia não reside na licitude da atividade exercida pelo vizinho, mas sim nos prejuízos decorrentes do excesso de barulho, especialmente no período noturno, quando o recorrido exerce a sua atividade de reciclagem de latinhas de alumínio em sua residência.
4. Requer o provimento do presente recurso, com a consequente reforma da sentença, para que seja determinado que o recorrido se abstenha de praticar qualquer conduta que perturbe o sossego da recorrente, especialmente durante o período destinado ao descanso noturno, compreendido entre as 22h e 6h.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 74788703. O recorrido, em síntese, refuta as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
7. Conforme relatado na sentença “(..)a autora alegou, em síntese, que o réu, seu vizinho, causou perturbação do sossego devido ao barulho excessivo de seu "ferro velho", odores desagradáveis e a presença de usuários de drogas e moradores de rua no local.”
8. Nos termos do art. 1.277 do Código Civil: “O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. Parágrafo único. Proíbem-se as interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas, e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança.”
9. Do conjunto fático-probatório constante nos autos (art. 2o da Lei no 9.099/95), notadamente os vídeos de IDs 74788609 (vídeo 04), 74788625 (vídeo 20), 74788629 (vídeo 24), 74788630 (vídeo 25), 74788631 (vídeo 26) e 74788634 (vídeo 29 — este último, o que demonstra maior grau de incômodo), todos registrados entre 2h e 3h da madrugada, é possível constatar de forma inequívoca as interferências sonoras excessivas causadas pelo recorrido, em prejuízo ao sossego e à tranquilidade da recorrente, especialmente durante o período de repouso noturno.
10. É evidente que o barulho provocado por vendedores ao chamarem o recorrido no portão, bem como os ruídos decorrentes do manuseio e do amassamento das latinhas de alumínio, extrapola os limites do regular exercício do direito de vizinhança, especialmente considerando que a atividade empresarial é desenvolvida em área residencial.
11. A constatação de poluição sonora durante a madrugada e do consequente distúrbio anormal à rotina da recorrente impõe, ao recorrido, a adoção de medidas aptas a restabelecer o equilíbrio no convívio social, tornando imprescindível a redução da emissão sonora a níveis compatíveis com os padrões legalmente toleráveis. Tal providência visa não apenas resguardar o sossego e a saúde da recorrente, mas também assegurar a observância dos princípios da dignidade da pessoa humana, do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e da função social da propriedade, conforme estabelecido na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional pertinente. Acórdão 1681096, 0702510-73.2019.8.07.0012, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/03/2023, publicado no DJe: 04/04/2023.
12. Outrossim, o Certificado de Licenciamento apresentado pelo recorrido (ID 74788604 – pág. 35 e ID 74788676 – pág. 1/2), embora ateste a regularidade formal da atividade econômica exercida, não lhe confere o direito de utilizar a propriedade de forma nociva, tampouco autoriza a geração de ruídos que perturbem o sossego alheio, especialmente durante o período destinado ao descanso noturno (de 22h até as 7h).
V- DISPOSITIVO.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença, a fim de determinar que o recorrido se abstenha de realizar quaisquer atividades que resultem na emissão de ruídos em níveis superiores aos permitidos pela legislação distrital vigente — notadamente a Lei no 4.092/2008, em conjunto com a norma técnica ABNT NBR 10.151/2019 —, considerando-se os limites estabelecidos para áreas estritamente residenciais, especialmente no período noturno (das 22h às 6h). Fica fixada multa cominatória no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada descumprimento verificado, até o limite máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
14. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Artigo 1.277, do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1681096, 0702510-73.2019.8.07.0012, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/03/2023, publicado no DJe: 04/04/2023.